Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E CAGED. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, formulado em cumprimento de sentença arbitral condenatória.
2. A parte exequente alegou esgotamento de diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD) sem êxito na localização de bens penhoráveis.
3. Requereu a expedição de ofícios para verificar vínculo empregatício ou recebimento de benefícios previdenciários pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários do executado, com vistas à penhora de verbas remuneratórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da cooperação (art. 6o, CPC) não exime o credor de diligenciar na busca de bens penhoráveis, mas autoriza a atuação judicial quando esgotadas as tentativas extrajudiciais.
6. A parte exequente demonstrou diligência e esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do executado.
7. A jurisprudência admite mitigação da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC), desde que preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família.
8. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED é medida razoável e proporcional, viabilizando a obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, com vistas à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para permitir a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS.

Tese de julgamento: " 1. É admissível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e benefícios previdenciários do executado, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis. 2. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789, 797, 798, II, “c”, 805, 833, IV, 139, IV; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1875875, AI no 0716532-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1818305, AI no 0736602-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1774743, AI no 07338217920238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1658919, AI no 07338359720228070000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01/02/2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018.